Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatada a omissão, há que se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. Observada a fluência do lapso temporal, deve ser reconhecida a prescrição, ainda que em sede de Embargos Declaratórios, por ser matéria afeta à ordem pública.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.